Tribunal: STF
Processo: AI 544632
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL – INTERPRETAÇÃO – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Afasto a suspensão determinada. 
    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de isenção de taxa de concurso público, considerada a Lei estadual nº 2.778/89. No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, 37, incisos I e II, e 150, inciso II e § 6º, da Constituição Federal. Entende contrariado o princípio da isonomia em relação ao servidores públicos. Afirma tratar-se de benefício indevido. Discorre sobre a vedação de isenção em razão de ocupação profissional. Alude ao princípio da capacidade contributiva. 
    3. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    No que tange à dispensa do pagamento de inscrição de servidores públicos estaduais em qualquer concurso público promovido por entidade pública estadual de qualquer dos poderes, é de se frisar que a Lei Estadual n° 2.778, de 28 de dezembro de 1989 tratou como tributo a taxa de inscrição respectiva. Partindo desta observação, manifestou-se o apelante pela inconstitucionalidade do referido inciso, sob o fundamento de transgressão ao princípio da igualdade, isonomia e moralidade da Administração pública, constantes do art. 5°, caput e art. 37, incisos I e II, da Constituição Federal de 1988.
    Ora, não vislumbro a inconstitucionalidade do art. 6°, inciso III, alínea d, do aludido diploma estadual, que isentou os servidores públicos estaduais do pagamento da taxa de inscrição em qualquer concurso público promovido por entidade pública estadual, haja vista a finalidade ínsita ao dispositivo em comento, qual seja, possibilitar aos servidores públicos a permanência na Administração pública, sem lhes cercear a busca incessante da ascensão.
    [...]
    Assim, a desigualdade vedada pela Constituição Federal de 1988 é aquela que dispensa tratamento diferente a pessoas que se encontram numa mesma situação, sendo tal atitude destituída de uma fundamentação lógica e razoável, a maculá-la com o epíteto da arbitrariedade, o que não sói acontecer no caso sub examine.
    [...]
    Ressalte-se também, que o concurso público é um meio técnico posto à disposição da Administração Pública para se obter moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público, ao mesmo tempo em que deve propiciar igual oportunidade a todos os interessados. Ora, ao estabelecer a isenção do pagamento da taxa de inscrição para os servidores públicos estaduais, a supramencionada Lei não impôs nenhum empecilho à acessibilidade ao cargo pleiteado, restando incólume o princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos, constante do art. 37, inciso I, da Constituição Federal de 1988. 
    O Supremo, no agravo regimental no recurso extraordinário nº 456.722/SE, relatado na Primeira Turma pelo ministro Carlos Britto, acórdão publicado no Diário da Justiça de 21 de fevereiro de 2006, concluiu pelo caráter local da discussão sobre a isenção concedida pela Lei do Estado de Sergipe nº 2.778/89. 
    O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente locais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violação à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    4. Conheço e desprovejo o agravo. 
    5. Publiquem.
Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator